Tribunal: TJDFT
Processo: 0703684-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM DESCOMPASSO COM OS PRODUTOS VENDIDOS. PRÁTICA DE ATO ILÍTICO E FRAUDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGALIDADE DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ́CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade.
3. O ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual e impediu a emissão de notas fiscais eletrônicas decorre do Poder de Polícia (fiscalização) e foi motivado pela constatação de incompatibilidade entre as operações realizadas e o regime jurídico ao qual está vinculado.
4. A presunção de veracidade e legalidade do ato praticado só pode ser desconstituída mediante dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança.
5. A atuação do Poder Público não objetivou coagir o impetrante a pagar tributos ou restringir seu direito ao livre comércio e à liberdade de circulação de mercadorias, e sim impedir a emissão de notas fiscais em descompasso com a realidade fática, que pode caracterizar, inclusive, crime tributário.
6. É incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no processo de mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 25).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.